Tribunal: TJMT
Processo: 1032609-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032609-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIOGO EMANOEL QUIRINO GOMES WINTHER - CPF: 078.853.661-38 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. P. S. - CPF: 084.672.651-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas
C
orpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), tendo como vítima criança de 8 anos de idade, filha da companheira do paciente.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva; e (
ii
) se as condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir
:

1.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito e no
modus operandi
, caracterizado pelo abuso da relação de confiança familiar.

2.
A existência de ato infracional análogo anterior, mesmo que não configure reincidência, pode ser considerada na análise da personalidade e periculosidade do agente para fins de prisão preventiva.

3. C
ondições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável, evidenciada pelo aproveitamento de relação familiar e pela reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, LXI; art. 93, IX; CPP,
arts
. 312 e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no RHC 207.130/SP; Enunciado n. 56 da TCCR/TJMT; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FIL
HO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIOGO EMANOEL QUIRINO GOMES WHINTHER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Terra Nova do Norte
(MT) que, no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1000908-25.2025.8.11.0085
,
converteu a prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, pela suposta prática do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), com fundamento
na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
(Id.
208735545
– p. 88-98
).

A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão, que teria se limitado a apontar a gravidade abstrata do delito e elementares do tipo penal, como justificativas para a prisão
.
Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não responde a outros processos, não havendo risco concreto de reiteração delitiva. Argumenta que o ato infracional mencionado é antigo, não foi julgado e, inclusive, foi objeto de proposta de remissão pelo Ministério Público
(Id.
316284885)
.

No
que
pertine
ao argumento de garantia da aplicação da lei penal, a impetração sustenta que o paciente residiria provisoriamente com seus genitores, em imóvel não frequentado pela vítima, sendo cabíveis e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319
,
do CPP.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja

interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua

prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas

cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos
(Id.
316284885
)
.

Liminar i
ndeferida (Id.
316292884
).

As informações foram prestadas pelo

Juízo de origem
(Id.
317418892
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pel
a
denegação da ordem
(Id.
318065865
).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo originário converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

Passando à análise do caso concreto, no tocante ao
fumus
comissi
delicti
,

verifica-se das peças colacionadas aos autos que o custodiado foi preso em

flagrante cometendo a prática da infração penal descrita no auto de prisão em

flagrante (estupro de vulnerável – art. 217-A do CP), conforme auto de prisão

em flagrante (id 208730508), boletim de ocorrência (id 208730415) e depoimentos

nele colacionados.

Em relação ao
periculum
libertatis
, entendo que tal requisito resta de igual

modo presente, expressando-se na garantia da ordem pública, que se mostra em

risco iminente, diante da possibilidade de reiteração delitiva
.

(...).

No caso dos autos, evidencia-se destacada periculosidade do agente, revelada pelos relatos de que os atos criminosos teriam ocorrido por mais de uma vez, no próprio seio familiar, aproveitando-se do isolamento com a vítima, decorrente do relacionamento com a genitora dela. Ainda, impunha o silêncio à vítima.

Consta do depoimento do próprio custodiado (id. 208730433), “[...] QUE

o INTERROGADO, ao chegar em casa, chamou a EVELLYN (8 anos) para o

quarto e passou a mão na vagina dela e acariciou, bem como tentou fazer

conjunção carnal; [...] QUE alguns meses atrás, neste ano de 2025, o

INTERROGADO teve outra relação sexual, sem penetração, acariciou a vagina

e beijou a EVELLYN, na ocasião não havia ninguém em casa, somente o irmão

dela, CRISTIANO (12 anos), ele não percebeu nada porque estava assistindo

televisão e possui pouca percepção devido o diagnóstico de autismo;”.

Além disso, a periculosidade do agente resta corroborada pela existência

de registro recente de ato infracional pretérito análogo ao crime de estupro

de vulnerável, consoante se infere dos autos de n. 1000539-31.2025.8.11.0085.

Nesse ponto, ressalta-se que, segundo o entendimento do Superior

Tribunal de Justiça, "a prática de ato infracional, embora não possa ser utilizada

para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não ser considerada crime,

pode ser sopesada na análise da personalidade do recorrente, reforçando os

elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja

segregação é necessária" (HC 529.471/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
18/10/2019) (
g.n
).

Embora o órgão ministerial justifique o benefício da remissão processual ao custodiado (à época infrator), sublinha-se que o custodiado foi admoestado no dia 11 de setembro de 2025, em audiência específica, e, mesmo assim, nesta data, foi preso pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Trata-se de um lapso de meros 9 (nove) dias.

Percebe-se que, mesmo o custodiado tendo sido advertido da conduta infracional anterior, isso não foi suficiente para impedir que fosse novamente acautelado, desta vez pelo presente fato criminoso, retomando, por suposto, ao cometimento da mesma conduta, agora, contra vítima diversa e por no mínimo duas vezes.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado é patente, mesmo sendo primário, diante da própria conduta por ele desempenhada, pois se aproveitou da condição da criança, pessoa ainda em desenvolvimento e que naturalmente não possui capacidade de entender a gravidade do ato e da confiança da família (uma vez que companheiro da genitora da criança).

Além disso consta dos autos, bem como foi confirmado pelo custodiado, que a sua então companheira e a vítima residem no mesmo bairro do endereço para o qual iria se mudar, sendo este ainda o endereço de seus pais, o que permite inferir que poderá dar continuidade aos abusos sexuais
ante
à
vulnerabilidade e exposição da vítima, caso permaneça em liberdade
.

(...) (
Id. 208735545 – p. 88-98
).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

N
ão subsistem as alegações de que o
decisum
objurgado carece de fundamentação idônea e não demonstra o
periculum
libertatis
.

A manutenção da prisão preventiva encontra amparo legal no art. 312, do Código de Processo Penal, que exige a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, configurados, respectivamente, pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, bem como pela necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal

ou a aplicação da lei
penal.

O
fumus
comissi
delicti

está demonstrado pelas peças do Auto de Prisão em Flagrante, especialmente
pelo
Boletim de Ocorrência n.
2025.303612
e pelo
Termo de Depoimento da genitora da vítima que
flagrou a prática criminosa aqui apurada (Id.
208735545
– p. 34-76).

Como bem consignado pelo juízo de origem, o
periculum
libertatis
está evidenciado
pela possibilidade de reiteração delitiva
do paciente e pela
gravidade concreta do delito. Ao menos nesta fase processual, exsurge dos autos que
o paciente
, aproveitando-se da relação de convivência com a genitora da vítima, teria praticado atos libidinosos contra a infante
E.S.P.S.
, de apenas 8 (oito) anos de idade.

Segundo
o relato da ofendida, o paciente teria acariciado
a genitália da criança e tentou consumar conjunção carnal, em mais de uma ocasião, sempre valendo-se da ausência de outros adultos na residência e da condição de vulnerabilidade
da menor
.

A jurisprudência, inclusive do STJ, sustenta que a gravidade concreta do delito, com o
modus operandi
de se aproveitar da relação de amizade e confiança, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, consistente no estupro de vulnerável, praticado mediante abuso de confiança, aproveitando-se da relação familiar (tio e sobrinha) e do convívio habitual com a vítima, menor de 14 anos, condições que desbordam as circunstâncias inerentes ao tipo penal.

4. Nos termos da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5. O
periculum
libertatis
é evidenciado pelo comprometimento da ordem pública e risco à integridade física e psíquica da vítima, considerando o contexto familiar e a relação de
confiança rompida pelo ato criminoso, justificando a manutenção da prisão preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram que a ordem pública não estaria preservada com sua soltura, conforme precedentes desta Corte Superior.

IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no RHC n. 207.130/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/
2025
) (grifos meus).

Aliado a isso, no caso concreto, consta
n
os autos que o paciente havia sido recentemente admoestado judicialmente há apenas 9 (nove) dias, no âmbito do processo n. 1000539-31.2025.8.11.0085, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

Ainda assim

o paciente
foi novamente surpreendido, desta feita, despido, no interior do quarto da residência da vítima, uma criança de apenas 8 (oito) anos de idade, em circunstâncias que denotam reiteração deliberada da conduta ilícita e reforçam o juízo de periculosidade.

E
mbora o ato infracional anterior não possa ser valorado como reincidência ou maus antecedentes, nada impede que o julgador considere tal episódio para fins de análise do comportamento e da personalidade do custodiado, especialmente na fase de apreciação do
periculum
libertatis
,

Nesse sentido:

(...) 2.
O histórico infracional do agente pode ser valorado para aferição do
periculum
libertatis
na prisão preventiva.
3. A mera existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 4. O princípio da homogeneidade não se aplica quando não há segurança quanto ao regime inicial a ser imposto em eventual condenação. 5. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando há risco concreto de reiteração delitiva.”

(N.U 1001979-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/
2025
).

(...)
Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar
(Enunciado n
.
56 da TCCR/TJMT).

É necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, o que demonstra a insuficiência das cautelares diversas [art. 319, CPP].

(N.U 1014358-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Tais elementos, associados à natureza do delito investigado — estupro — justificam a manutenção da prisão preventiva como medida indispensável à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

No que
pertine
ao argumento de que o paciente seria primário, de bons antecedentes, possuidor de residência fixa, entendo que tais condições, embora relevantes, não impedem a imposição da prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais autorizadores, como gravidade concreta do crime, indícios de autoria e materialidade e risco à ordem pública.

Nessa esteira de pensar é o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

A decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

(...) 2.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, é incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão cautelar.
Precedentes. 3. É descabida a análise da alegada desproporcionalidade da medida extrema com base em futura pena que, acaso acolhida a pretensão punitiva estatal, seria cumprida em regime diverso do fechado, uma vez que, somente após a instrução criminal é que será possível, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o regime inicial, sendo inviável fazê-lo neste momento processual. 4. Agravo regimental desprovido (
AgRg
no HC n. 994.803/RJ, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025) (grifos meus).

5. Por fim,
eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Ordem denegada. (HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025) (grifos meus).

Por outro lado, embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

6. Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima. (
STJ,
RHC n. 200.564/RJ, relatora

Ministra

Daniela Teixeira,

Quinta Turma,

julgado em 12/11/2024,

DJe
de 19/11/2024).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Diogo Emanoel Quirino Gomes
Winther
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025